Tribunal: CARF
Processo: 16537.001480/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/08/2005
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço
ALÍQUOTA SAT/RAT.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme classificação na tabela Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, vigente à época dos fatos geradores.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
São devidas as contribuições arrecadadas pelo órgão encarregado da fiscalização e arrecadação da previdência social, em favor do FNDE, destinadas ao custeio do salário-educação, na forma da legislação vigente à época do fato gerador.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE.
É devida a contribuição prevista no § 3o do artigo 8o da Lei no 8.029 de 1990, na redação da Lei no 8.154 de 1990, arrecadada pelo INSS como adicional às contribuições do SENAC/SESC E SENAI/SESI e destinada ao SEBRAE.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EMPRESA URBANA. LEGALIDADE.
É legítima a cobrança da contribuição para o INCRA das empresas urbanas, sendo desnecessária vinculação ao sistema de previdência rural.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDENCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu total.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.001480/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.193 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
EMBRAPLA EMPRESA BRASILEIRA DE PLÁSTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/08/2005
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos
legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço
ALÍQUOTA SAT/RAT.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (SAT/GILRAT), possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu
CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante quando houver apenas
um registro, conforme classificação na tabela Classificação Nacional de
Atividades Econômicas CNAE, vigente à época dos fatos geradores.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
São devidas as contribuições arrecadadas pelo órgão encarregado da
fiscalização e arrecadação da previdência social, em favor do FNDE,
destinadas ao custeio do salário-educação, na forma da legislação vigente à
época do fato gerador.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE.
É devida a contribuição prevista no § 3o do artigo 8o da Lei no 8.029 de 1990,
na redação da Lei no 8.154 de 1990, arrecadada pelo INSS como adicional às
contribuições do SENAC/SESC E SENAI/SESI e destinada ao SEBRAE.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EMPRESA URBANA. LEGALIDADE.
É legítima a cobrança da contribuição para o INCRA das empresas urbanas,
sendo desnecessária vinculação ao sistema de previdência rural.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.001480/2010-98
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001480/2010-98

JUROS MORATÓRIOS. INCIDENCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face da DECISÃO -
NOTIFICAÇÃO N°20.421.4/0083/2006, fls. 89 a 101.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, no valor de RS 962.788,91 (novecentos e sessenta e dois mil. setecentos e
oitenta e oito reais e noventa e um centavos), referente às contribuições devidas à
Seguridade Social pela empresa, pelos segurados contribuintes individuais, às
destinadas ao financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho - GILRAT e as
destinadas a outras Entidades e Fundos-Terceiros. Conforme o Relatório Fiscal (fls.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001480/2010-98

31/32), constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais informados em Folha
de Pagamento e dados do CNIS, combinados com os comprovantes e relatórios
apresentados pela empresa, constantes dos levantamentos FP (declarado em GFIP) e
FP1 (nâo declarado em GFIP).
DA IMPUGNAÇÃO
3. A empresa foi regularmente intimada, por via postal com aviso de recebimento (fl.
40), sendo que apresentou impugnação tempestiva (43/72), alegando, em síntese:
3.1. incapacidade dos auditores fiscais: os serviços de auditoria fiscal e contábil são
privativas/exclusivas dos profissionais habilitados no Conselho Regional de
Contabilidade -CRC (contadores);
3.2. qualificação inadequada da infração: que o relatório FLD deixa de identificar com
clareza e precisão qual o dispositivo legal atrelado ao lançamento, constituindo-se numa
miscelânea de dispositivos legais genéricos e inaplicáveis à espécie, que ocupa 5
páginas do processo, além da fiscalização não indicar os dispositivos especificos no
relatório fiscal, o que se constitui em cerceamento de defesa;
3.3. lançamento lavrado fora do estabelecimento autuado: que a lavratura da NFLD
deve ser efetuada no estabelecimento fiscalizado, sob pena de afronta ao princípio do
contraditório;
3.4. extinção pelo pagamento da contribuição lançada em 11/2004: que, conforme
comprovante de pagamento anexado, as contribuições relativas à competência 11/2004
foram adimplidas;
3.5. ilegalidade da contribuição ao INCRA: que os recolhimentos em favor do INCRA
são impostos; que a notificada não exerce atividade agrária; que a sua cobrança sobeja
ilegal e inconstitucional, porque tal imposto não foi recepcionado pela CF 88;
3.6. ilegalidade da contribuição ao Salário Educação: que a instituição desta exação
deveria se dar por lei complementar, sendo a sua cobrança, portanto, ilegal e
inconstitucional;
3.7. ilegalidade do SAT: que a exação é ilegal porque a definição de atividade
preponderante e os conceitos de riscos leve, médio ou grave deu-se por ato do Poder
Executivo;
3.8. ilegalidade da contribuição ao SEBRAE: que a contribuição somente pode ser
exigida das empresas que se beneficiam dos serviços prestados pelo SEBRAE, ou seja,
micro e pequenas empresas;
3.9. inaplicabilidade da taxa SELIC para fins tributários: que nào há lei prevendo os
critérios para o cálculo da taxa SELIC, que não foi instituída por lei; que os juros
incidentes sobre os débitos tributários são os estabelecidos pelo art. 161, § 1o. do CTN,
ou seja, somente com expressa disposição em lei ordinária, esta taxa, que deve ser de
natureza moratória, pode ser diferente de 1% ao mês;
3.10. as provas: requer a produção de todos os meios de prova, inclusive diligências;
4. Ante o exposto requer a anulação da notificação fiscal.
5. É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
LEGALIDADE.
INCRA.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. GILRAT. SEBRAE. JUROS SELIC.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
destinadas à Seguridade Social, a fiscalização deve lavrar notificação de débito,
com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001480/2010-98

devidas e dos períodos a que se referem, conforme o art. 37 da Lei n° 8.212/91.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
Contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, não
recolhidas no prazo legal, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa
referencial do SELIC, de caráter irrelevável, conforme o disposto no artigo 34
da Lei 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 107 a 139, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a autuação foi referente a fatos geradores das contribuições
lançadas no tocante às remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais informados em Folha de Pagamento e dados do CNIS, combinados com
os comprovantes e relatórios apresentados pela empresa, constantes dos levantamentos FP
(declarado em GFIP) e FP1 (não declarado em GFIP).
Após analisar a extensa lista de itens em que a então impugnante demonstrou
insatisfações relacionadas à autuação, o órgão julgador de primeira instância, rejeitou
integralmente os argumentos apresentados, acordando basicamente no sentido de que o Auditor
Fiscal era competente para o lançamento tributário de contribuições previdenciárias, que o
referido lançamento atendeu completamente aos requisitos legais, que as autoridades de
julgamento administrativas não eram competentes para se pronunciarem sobre ilegalidades e / ou
inconstitucionalidades e que os valores das contribuições sociais pagas a destempo, deveriam ser
corrigidas com a utilização da taxa SELIC.
Analisando o recurso da contribuinte, tem-se que no mesmo, apesar de acrescentar
alguns comentários pontuais e genéricos aos fundamentos utilizados pela decisão recorrida,
declara que ratifica os argumentos utilizados por ocasião de sua impugnação, demonstrando
insatisfação em relação ao lançamento, conforme a enumeração a seguir apresentada, com a
respectiva análise dos argumentos apresentados por este conselheiro:
1 - Da incapacidade dos Auditores Fiscais, neste item, a recorrente argumenta que
a certificação de registros contábeis e fiscais somente poder ser realizada por auditor fiscal
devidamente inscrito no CRC, o que não é o caso dos autos.
Sobre esta insurgência, entendo não ter razão a recorrente, pois este tema já é
pacífico neste CARF.
Portanto, no tocante à competência do auditor, para desmerecer os argumentos
da recorrente, tem-se a súmula no 8:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001480/2010-98

Súmula CARF no 8
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
2 - Da qualificação inadequada da infração, segundo a recorrente, a NFLD não
especifica com clareza qual ou quais os dispositivos legais específicos fundamentam a suposta
violação cometida pela notificada.
Analisando os autos, observa-se que a fiscalização, objetivamente, apresentou
todos os fatos, descrevendo-os e enquadrando dentro da previsão legal, não tendo porque se falar
em nulidades da autuação.
Vale lembrar que, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os
requisitos obrigatórios mínimos do auto de infração, in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
A recorrente alega que sua defesa foi prejudicada pela falta de enquadramento
legal específico, pois, não foi discriminada nem houve a descrição clara e precisa dos fatos.
Pois bem, no Relatório Fiscal, fls. 33 a 35, parte integrante do lançamento, a
autoridade fiscal narra de forma clara os fatos que culminaram no lançamento, com os
respectivos enquadramentos legais.
Portanto, resta evidente que a autoridade fiscal cumpriu com o seu dever de
apresentar de forma individualizada, precisa e objetiva os levantamentos que deram origem ao
lançamento fiscal.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001480/2010-98

3 – Do lançamento fiscal lavrado fora do estabelecimento fiscalizado, onde
acredita que se a notificação é lavrada fora do local, sem sequer serem pedidas explicações ou
esclarecimentos por escrito, de eventuais falhas ou irregularidades, a quebra do contraditório é
evidente e não poderá ser negada.
Quanto ao lançamento fiscal lançado fora da empresa, entendo que não prosperar
esta alegação, pois nos lançamentos de ofício, torna-se desnecessário a presença no
estabelecimento ou mesmo do contribuinte, pois o lançamento é feito com base nas informações
fiscais de que a fiscalização já dispõe em seu banco de dados. Além do mais, no tocante ao
contraditório e à ampla defesa, tem-se que, a partir do momento em que é dada a oportunidade ao
contribuinte de impugnar o lançamento, com a apresentação dos argumentos e provas pertinentes
necessários para afastar a autuação, não tem porque o mesmo suscitar prejuízo de defesa no
lançamento efetuado. Corroborando com este entendimento, tem-se a súmula CARF no 08 e 46:
Súmula CARF no 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário
4 - Da extinção, pelo pagamento, da Contribuição lançada no período de 11/2004,
de forma que, segundo a recorrente, estaria evidente que a noticiada cobrança não merece galgar
êxito, porquanto a contribuição previdenciária apurada no período de 11/2004, consoante se
atesta pelo comprovante de pagamento anexo aos autos, encontra-se extinta pelo adimplemento
(art. 156, I, do CTN), motivo pelo qual requer-se que seja anulada a NFLD lavrada, por vício
formal, ou então, que sejam excluídos da NFLD confeccionada, os valores alusivos à
contribuição previdenciária apurada na competência de nov/2004.
Considerando a clareza e objetividade da decisão recorrida neste trecho do
recurso, cujos fundamentos concordo, adoto-os como minhas razões de decidir, o que é feito com
a respectiva transcrição dos trechos pertinentes:
Pagamento da Contribuição Lançada em 11/2004:
22. Verifica-se, na cópia da GPS à fl. 82, que a empresa pretendeu recolher as
contribuições de Terceiros, no valor de R$ 9.455,44, relativas â competência 11/2004.
Porém o fez juntamente com as contribuições destinadas ao INSS, de R$ 58.821,89, no
campo "Valor do INSS", pelo montante de R$ 68.277,33, conforme comprovante de
pagamento anexado à fl. 81. Tal fato ocasionou a divergência de recolhimentos,
devidamente lançadas na rubrica Terceiros, conforme se depreende do relatório DAD -
Discriminativo Analítico de Débito, à fl. 6.
23. Restando valores recolhidos indevidamente a maior, a empresa poderá efetuar a
compensação em competências vincendas, observados os dispositivos legais,
especialmente mediante declaração do valor compensado em GFIP, ou pedir a
restituição.
24. A auditoria fiscal agiu corretamente ao apropriar o recolhimento havido somente no
campo "valor do INSS", conforme relatórios RDA (fl. 17) e RADA (fl. 20) e efetuar o
lançamento das contribuições de Terceiros inadimplidas, posto que não se pode
redirecionar, simplesmente, as contribuições recolhidas à Seguridade Social para
aquelas destinadas a outras entidades e fundos.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001480/2010-98

5 - Da ilegalidade da Contribuição ao INCRA, demonstrando insatisfação pelo
fato de que o recolhimento em favor do INCRA não é contribuição social, nem de intervenção no
domínio econômico e muito menos contribuição de interesses de categorias profissionais ou
econômicas e também porque nada obstante o tributo ora exigido (INCRA) ser, na realidade, um
imposto, ainda assim a sua exigência resta comprometida, face a sua não recepção pela atual
Constituição Federal de 1988.
No caso da contribuição destinada ao INCRA, vê-se que a mesma é prevista no
artigo 3o do Decreto-Lei no 1.146 de 1970, que manteve o adicional à contribuição previdenciária
das empresas, originalmente instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613 de 1955. A alíquota
de 0,2% foi determinada pelo inciso II do artigo 15 da Lei Complementar no 11 de 1971.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a legitimidade da cobrança da parcela de
0,2% destinada ao INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787 de 1989, nem
pela Lei no 8.212 de 1991, conforme se depreende do seguinte excerto da ementa do REsp no
977.058/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, na
sistemática dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO EXTINÇÃO PELAS LEIS
7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
(...)
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural
(Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta neo-
liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais diversos
segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela Lei
7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição para
o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) – destinada
ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha
sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte.
(...)
A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a natureza jurídica e validade
da contribuição ao INCRA pelas empresas urbanas está também consolidada na Súmula no 516
do STJ:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
A natureza jurídica da exação corresponde a uma contribuição de intervenção no
domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária e de
colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição das
desigualdades regionais e sociais, sendo válida sua cobrança independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte, ou seja, admite-se referibilidade indireta quanto
à sujeição passiva, em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001480/2010-98

beneficiários diretos do resultado da atividade a ser custeada com o tributo.
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal proferiu em 8/4/2021 decisão ao
apreciar o Tema de Repercussão Geral n° 495:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA
incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica.
Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação
indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no art. 149 da
CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes
sobre a folha de salário. Higidez.
1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do
adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha
de salários.
2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no
domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar
objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e
da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a
diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).
3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente
da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não
desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade
econômica”.
4. O § 2o, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao
especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico
“poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da
operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases
econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é
meramente exemplificativo ou enunciativo.
5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas
e rurais, inclusive, após o advento da EC no 33/01.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
7. Tese fixada para o Tema no 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no
domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais,
inclusive após o advento da EC no 33/2001”.
(RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG
10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)
Logo, a contribuição para o INCRA é devida pelas empresas em geral,
independente da atividade exercida.
6 - Da ilegalidade da Contribuição ao Salário-Educação, neste item de seu
recurso, a contribuinte alega que a referida contribuição era ilegal porque não foi instituída por
lei complementar.
No que se refere à constitucionalidade e a exigibilidade da contribuição do
salário-educação sob o regime da Lei n° 9.424 de 1996, tem-se que já foi atestada em Súmula do
Supremo Tribunal Federal:
SÚMULA (STF) N° 732
É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-
EDUCAÇÃO, SEJA SOB A CARTA DE 1969, SEJA SOB A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, E NO REGIME DA LEI 9424/1996. (Súmula n° 732 do STF)
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001480/2010-98

Com previsão no artigo 212, § 5° da Constituição Federal, a contribuição é
destinada ao financiamento do ensino fundamental público, obrigando a todas as empresas
vinculadas à Previdência Social ao recolhimento de 2,5% sobre a folha de pagamento de seus
empregados, excetuando-se os órgãos públicos, escolas públicas e particulares, organizações
filantrópicas hospitalares e de assistência social, assim como as de fins culturais reconhecidos
como relevantes para o desenvolvimento do País.
Nestes termos, tem-se que carece de razão os argumentos da recorrente.
7 - Sobre a ilegalidade do SAT, para a recorrente, o legislador não definiu o que
seja atividade preponderante da empresa, tampouco o conceito de risco leve, médio e grave, o
que veio a ser feito apenas por meio de ato do Poder Executivo (primeiro pelo Decreto n°
612/92, e, depois, pelo decreto n° 2.173/97, que revogou aquele). Por isso, entende-se ilegal a
exigência na forma como vem sendo praticada.
Quanto as alíquotas SAT /RAT, apesar dos argumentos da recorrente, entendo que
não merecem razão, pois, tem-se que a contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme classificação na
tabela Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, vigente à época dos fatos
geradores.
Em complemento às minhas razões de decidir, utilizarei o entendimento exarado
através do acórdão de no 2201-006.293, desta turma de julgamento, datado de 02 de junho de
2020, relatado pelo ilustre conselheiro, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, cujos trechos
pertinentes, transcrevo a seguir:
De início, registre-se que a contribuição denominada SAT surgiu com o artigo 15 da Lei
6.367/76, o qual, a propósito, previa um acréscimo na contribuição sobre a folha de
salários no montante de 0,4 a 2,5% dependendo do grau de risco. Posteriormente,
sobreveio o artigo 3o, inciso II da Lei n. 7.787/89, que também cuidou da matéria, tendo
fixado, pois, alíquota única de 2%. Em seguida, o artigo 22, inciso II, alíneas “a”, “b” e
“c” da Lei n. 8.212/91, com redação dada Lei n. 9.732/98, passou a reger a referida
contribuição.
Quer dizer, ainda que a implementação de tributo semelhante tenha sido instituído com
o advento da Lei n. 6.367/76, a Contribuição previdenciária destinada ao financiamento
do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho (GILRAT) apenas foi instituída e é regida pelo artigo 22, inciso II, alíneas “a”,
“b” e “c” da Lei n. 8.212/91, cuja redação transcrevo abaixo:
“Lei n. 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001480/2010-98

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.”
Pelo que se pode observar da redação transcrita, a Contribuição destinada ao
financiamento do GILRAT incidirá sobre o total das remunerações pagas ou creditadas,
no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos à alíquota de
1%, 2% ou 3% a depender da atividade preponderante exercida pela empresa. A referida
Contribuição tem por finalidade o custeio de benefícios concedidos aos trabalhadores
em decorrência de sinistralidades oriundas dos riscos ambientais do trabalho, de modo
que tal sistemática determinará a intensidade ou abrandamento da tributação de acordo
com o risco de sinistro.
A propósito, o risco de sinistro é determinado por presunção, sendo que o critério
adotado aí é a atividade empresarial preponderante desenvolvida pelo empregador, que,
aliás, é o pagador das remunerações que servem de base de cálculo às alíquotas
variáveis. A periculosidade da atividade é supostamente determinada pela existência de
elementos (agentes) nocivos à integridade do trabalhador no ambiente laboral1. A
aferição desses elementos é realizada pelo Poder Executivo, que, no exercício do dever
de expedir decretos regulamentares de acordo com o artigo 84, inciso IV da
Constituição Federal2, ranqueia todas as atividades constantes na Classificação Nacional
de Atividades econômicas (CNAE) entre graus de risco leve, médio e alto.
Regulamentando o artigo 22, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” da Lei n. 8.212/91, três
decretos sucederam-se na definição do modo pelo qual atividade preponderante deveria
ser identificada com vista ao cálculo da referida Contribuição ao GILRAT. O Decreto n.
612/92 estabelecia o critério do maior número de empregados por estabelecimento. O
Decreto n. 2.173/97, por sua vez, previu como critério para a identificação da atividade
preponderante o maior número de segurados da empresa como um todo, no que foi
seguido pelo Decreto 3.048/99. Confira-se:
“Decreto n. 2.173/97
Art. 26. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão de maior incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho correspondente à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga ou creditada a qualquer título, no decorrer
do mês, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e médicos-residentes:
[...]
§ 1o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados, trabalhadores avulsos ou médicos-residentes.
§ 2o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes de trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, anexa a este Regulamento.
§ 3o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da
empresa, observada a sua atividade econômica preponderante e será feito mensalmente,
cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS rever o auto-enquadramento em
qualquer tempo.
§ 4o Verificado erro no auto-enquadramento, o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS adotará as medidas necessárias à sua correção, orientando o responsável pela
empresa em caso de recolhimento indevido e procedendo à notificação dos valores
devidos.

1 SIMÕES, Thiago Taborda. Contribuições Sociais - Aspectos Tributários e Previdenciários. São Paulo: Noeses,
2013, p. 89.
2 Cf. Constituição Federal de 1998. Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: IV - sancionar,
promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001480/2010-98

§ 5o Para efeito de determinação da atividade econômica preponderante da empresa,
prevista no § 1o, serão computados os empregados, trabalhadores avulsos e médicos-
residentes que exerçam suas atividades profissionais efetivamente na mesma.
“Decreto n. 3.048/1999
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
[...]
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da
empresa, observada a sua atividade econômica preponderante e será feito mensalmente,
cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social rever o auto-enquadramento em
qualquer tempo.
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, o Instituto Nacional do Seguro Social
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientando o responsável pela empresa
em caso de recolhimento indevido e procedendo à notificação dos valores devidos.”
(grifei).
Note-se que tanto o Decreto n. 2.173/97 quanto o próprio Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99 dispõem que a atividade
preponderante será aquela que abrange o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos, o que poderá coincidir ou não com a atividade principal
desenvolvida pela empresa ou pelos seus respectivos estabelecimentos, sendo que a
empresa é responsável por realizar o seu auto-enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária revê-lo a qualquer
tempo.
( ... )
Em complemento aos artigos 26, parágrafo 3o do Decreto n. 2.173/97 e 202, parágrafos
5o e 6o do Decreto n. 3.048/99, registre-se que o artigo 33 da Lei n. 8.212/81 bem
dispunha sobre a competência do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para
arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar. Veja-se:
“Lei n. 8.212/91
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a",
"b" e "c" do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento da Receita Federal-DRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas "d" e "e" do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os
órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções previstas legalmente.”
Com o advento da Lei n. 11.457/2007, as competências conferidas ao INSS passaram a
ser desenvolvidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos artigos 1o
e 2o, cujas redações transcrevo abaixo:
“Lei n. 11.457/2007 Art. 1 o A Secretaria da Receita Federal passa a denominar-se
Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão da administração direta subordinado ao
Ministro de Estado da Fazenda. Art. 2 o Além das competências atribuídas pela
legislação vigente à Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001480/2010-98

do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n o 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.”
Além do exposto, desarrazoando a recorrente, já existe entendimento pacificado
no STF, onde, em sede de repercussão geral, através do tema 554, entende que o Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do
regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária
(art. 150, I, CRFB/88).
Portanto, diante da exposição dos dispositivos legais, entendo que não podem
vingar os argumentos da recorrente no tocante à ilegalidade da regulamentação por decreto das
contribuições sociais em tela, haja vista que os mesmos, apenas disciplinaram, dentro dos limites
legais, os enquadramentos do caso concreto à legislação aplicada.
8 – Sobre a ilegalidade da contribuição ao SEBRAE, insiste também que a
contribuição para o SEBRAE é inconstitucional e ilegal, porquanto que noticiada contribuição
somente pode ser exigida das empresas que se beneficiam dos serviços prestados pelo SEBRAE,
ou seja, micro e pequenas empresas.
Não é procedente também a alegação de que a empresa não estaria obrigada ao
recolhimento da contribuição para o SEBRAE.
Conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, a contribuição para o SEBRAE, prevista no artigo 8°, § 3° da Lei n° 8.029
de 1990, configura contribuição de intervenção no domínio econômico, sendo insubsistentes as
alegações no sentido de ser indevida em face da empresa estar fora do âmbito de atuação do
SEBRAE ou mesmo por não estar enquadrada como pequena ou microempresa, conforme
excerto abaixo reproduzido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PARA O SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
SEST/SENAT. MICRO E PEQUENA EMPRESA.
Esta colenda Corte, no julgamento do RE 396.266, Rel. Min. Carlos Velloso, consignou
o entendimento de que a contribuição para o SEBRAE configura contribuição de
intervenção no domínio econômico. Logo, são insubsistentes as alegações da agravante
no sentido de que empresa fora do âmbito de atuação do SEBRAE, por estar vinculada a
outro serviço social (SEST/SENAT) ou mesmo por não estar enquadrada como pequena
ou microempresa, não pode ser sujeito passivo da referida contribuição. Precedente: RE
396.266, Rel. Min. Carlos Velloso. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, 1a T. RE-AgR 401.823/SC. Rel. Min. Carlos Britto. DJ 11.02.2005, p. 09)
Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento da
desnecessidade de referibilidade direta entre a exação e a contraprestação direta em favor do
contribuinte, ou seja, é irrelevante não ser micro e pequena empresa, conforme decidido no
julgamento do RE 635.682, com repercussão geral, a definir o Tema 227:
TEMA - Reserva de lei complementar para instituir contribuição destinada ao SEBRAE.
TESE: A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
DESCRIÇÃO: Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, a; 154, I; e 195, § 4o; da
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001480/2010-98

Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 8o, § 3o, da Lei no 8.029/90,
que instituiu a contribuição destinada ao SEBRAE..
“EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5.
Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na
instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no
domínio econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido.
8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados.” (RE 635.682/RJ, rel.
Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/4/2013, acórdão publicado no DJe de 24/5/2013)
Destaque-se, por fim, que no julgamento do RE-RG 603624 em 23/09/2020
(Tema 325 - Subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda
Constitucional no 33, de 2001) definiu-se a tese: "As contribuições devidas ao SEBRAE, à
APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001"
9 - Da inaplicabilidade da Taxa Selic para fins tributários, sendo que, para a
contribuinte, é ilegal a utilização da taxa SELIC, pois, sabe-se que a taxa SELIC não foi
verdadeiramente instituída por lei. O que existe, a rigor, são leis que apenas prevêem a sua
aplicação, seja na esfera federal (Lei n. 8.212, art. 34), estadual ou municipal, sobre débitos
tributários, mas estas normas não estabelecem sequer diretrizes básicas a serem observadas na
fixação do respectivo percentual.
Em relação à aplicação supostamente ilegal da taxa de juros SELIC, suscitada pela
recorrente, tem-se que a mesma não deve ser arrazoada, primeiro pelo fato de que ficou
comprovado a existência de resíduo de tributo a pagar e segundo porque as multas e juros são
provenientes da legislação, não tendo porque serem excluídos da autuação.
O art. 139 do Código Tributário Nacional estabelece que o “crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
O § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
O Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito
tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Além disso, o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001480/2010-98

previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária
decorrente do seu não pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O
crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo
a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim, devem incidir os juros de
mora à taxa Selic.
Há também decisões judiciais que vão ao encontro desse entendimento, a exemplo
da decisão prolatada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 01/9/2009, no
julgamento do Resp No 1.129/PR, in verbis:
Ementa: TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE.
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.
2. Recurso especial provido.” (STJ/ 2a Turma; REsp no 1.129.990/PR; Relator
Ministro Castro Meira; DJe de 14/9/09).
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações da recorrente no sentido de serem
excluídos as multas e os juros de mora.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pela contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.001480/2010-98

( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
Sobre a discussão relacionadas às ilegalidades e / ou inconstitucionalidades, para
confirmar o acerto da decisão de piso, tem-se a súmula CARF no 2, que reza:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 196
DF CARF MF
Original